Tribunal: TJMT
Processo: 1013872-82.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013872-82.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FRANCISCO SILVA - CPF: 216.111.658-49 (ADVOGADO), 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), FRANCISCO SILVA - CPF: 216.111.658-49 (IMPETRANTE), KEMILY SANTANA - CPF: 067.918.881-99 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLEY BALSAN - CPF: 544.539.921-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013872-82.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: FRANCISCO SILVA
PACIENTE: KEMILY SANTANA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR – POSSIBILIDADE – ARTIGO 318, INCISOS III E V, E ART. 318-A, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONDIÇÃO MATERNA DA PACIENTE – GENITORA DE DOIS FILHOS MENORES – LAUDO PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL – PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É viável a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do artigo 318, incisos III e V, e art. 318-A, ambos do Código de Processo Penal, quando há demonstração da imprescindibilidade da mãe aos cuidados dos filhos, o crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa e nem perpetrado em desfavor dos descendentes.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013872-82.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: FRANCISCO SILVA

PACIENTE: KEMILY SANTANA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Kemily Santana
, apontando como autoridade coatora o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que decretou a prisão preventiva da paciente, ante a suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 [
tráfico de drogas
].

A defesa sustenta que a acusada:
1)
se encontra segregada desde 27/4/2023;
2)
é mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos, das quais uma está em fase de amamentação;
3)
é primária e possui residência fixa em Campo Verde.

Aduz que:
4)
“
a dinâmica dos fatos se resume na saída de Campo Verde, cidade onde reside, para ir até a Capital Cuiabá buscar um pacote e levá-lo só Deus sabe a quem, na cidade de Primavera do Leste
”;
5)
o laudo psicossocial demonstrou a imprescindibilidade da mãe aos cuidados dos filhos, com parecer favorável para a concessão da prisão domiciliar e;
6)
são suficientes as medidas cautelares alternativas.

Com essas considerações, almeja a concessão da ordem para que seja revogada a segregação cautelar da paciente ainda que com a aplicação de medidas alternativas, com a expedição do alvará de soltura em seu favor; alternativamente, pretende a substituição do claustro preventivo pelo domiciliar com monitoramento eletrônico.

O pedido de tutela liminar foi parcialmente deferido [Id nº 172261674].

As informações foram dispensadas, mas a autoridade impetrada as prestou.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela parcial concessão da ordem [Id nº 174684658].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013872-82.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os autos de origem mostram que, em 27 de abril de 2023, Wanderley Balsan e
Kemily Santana
foram presos em flagrante, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Na audiência de custódia, o juízo de origem relaxou a prisão flagrancial de ambos, em virtude do excesso de prazo para apresentação deles à autoridade judiciária, mas decretou a
prisão preventiva da paciente
, com vistas à garantia da ordem pública, em decisão assim exarada:

“
Vistos etc.

Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de
WANDERLEY BALSAN
e
KEMILY SANTANA
os quais foram detidos, em tese, pela prática do delito capitulado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

I – DA PRISÃO EM FLAGRANTE.
De proêmio, verifica-se que embora a prisão tenha sido efetuada nos termos do art. 302, inciso I, do Código de Processo Penal, há a nulidade do ato em virtude do decurso do prazo havido entre a efetivação da segregação e a apresentação dos custodiados ao juízo. Como cediço, a audiência de custódia deve ser realizada dentro do prazo de 24h (vinte e quatro horas) após a prisão, conforme dispõe o art. 1º da Res. 213/CNJ. Desta exegese, incumbe à autoridade policial encaminhar a comunicação da prisão em flagrante ao juiz competente antes do prazo a que alude o art. 1º da Res. 213/CNJ, a fim de possibilitar a realização da audiência de custódia nesse interstício temporal. No presente caso, entretanto, verifica-se que embora a prisão em flagrante dos indiciados tenha sido efetuada na data de 27.04.2023 a comunicação de tal circunstância somente ocorreu na data de 28.04.2023 a noite e a audiência de custódia foi designada para esta data de 29.04.2023, a revelar o decurso de prazo superior a 24h (vinte e quatro horas) e, portanto, macular a prisão em flagrante de nulidade. A propósito do tema, orienta o Superior Tribunal de Justiça: (...). Assim, em consonância ao parecer ministerial,
DECLARO
a nulidade e
RELAXO
a prisão em flagrante dos custodiados, haja vista o excesso de prazo até a realização da audiência de custódia
. Não obstante, considerando as especificidades do caso, passo à análise da possibilidade de decretação da prisão preventiva ou da propriedade da imposição de medidas cautelares diversas da prisão aos indiciados.

II – DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

De início, versando o presente auto acerca da prisão em flagrante de pessoas distintas, passo à análise individualizada das medidas a serem adotadas em face dos custodiados.

II.1 – DA CUSTODIADA KEMILY SANTANA
. De elementar conhecimento que a antecipação cautelar da prisão representa subsídio de natureza instrumental destinado a atuar em favor da atividade desenvolvida no processo criminal. Deste modo, dita providência reveste-se de caráter extraordinário, uma vez que incide sobre a liberdade individual, a cujo respeito, dada a relevância de seu valor, a Carta Magna expressamente dedicou diversos dispositivos (CF/88, art. 5º, XV - liberdade de locomoção; XXXIX - legalidade; XL - irretroatividade da lei penal; XLV - personalização da pena; XLVI - individualização da pena; LVII - presunção de inocência, dentre outros princípios gerais e informadores do processo penal), os quais se traduzem em vetores informativos do Direito Penal, que vinculam a repressão estatal e balizam as decisões judiciais. Nesse contexto, a legitimação da prisão cautelar ou sua manutenção, depende, cumulativamente, da existência do crime e de indícios da autoria, além da presença de qualquer das situações descritas no art. 312 do CPP (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal), afigurando-se indispensável estar fundada em razões idôneas a justificar a adoção dessa medida excepcional de segregação da liberdade, cuja necessidade deve ser verificada no plano concreto. Desta forma, tratando-se de medida cautelar, excepcional, a prisão preventiva somente poderá ser decretada ou mantida diante da presença dos pressupostos legais latu sensu, quais sejam: ‘fumus commissi delicti’, ‘periculum libertatis’, e as condições de admissibilidade. É cediço que o ‘fumus commissi delicti’ encontra-se representado no artigo 312 do estatuto adjetivo penal, pelos pressupostos da prisão preventiva, que são: prova da existência do crime (prova da materialidade delitiva) e indícios suficientes da autoria. Não menos sabido que o ‘periculum libertatis’, por sua vez, está representado também no artigo 312 do CPP, mas através dos fundamentos desse tipo de prisão cautelar, quais sejam: garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, e/ou para assegurar a aplicação da lei penal. Aliado a isso, o art. 313, do Código de Processo Penal, prevê as circunstâncias necessárias para a decretação da prisão preventiva:
(...)
. No caso dos autos, dada a pena máxima do crime supostamente praticado pela indiciada, tem-se pena superior a quatro (04) anos. Tal circunstância permite a decretação da preventiva, desde que presentes um dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Em relação a ditos requisitos, tem-se na conduta da indiciada motivo bastante para a decretação da segregação cautelar, notadamente porque encontrados sob a sua posse
cinco (05) tabletes de substância análoga à cocaína pesando 5,20kg (cinco quilogramas e vinte gramas)
, sendo certo, ainda, que a custodiada se deslocou até a cidade de Várzea Grande/MT para buscar o entorpecente, o qual seria entregue na cidade de Primavera do Leste/MT. Aliás, dessume-se que a prática delituosa, ao menos neste juízo provisório, é bem delineada pelas declarações da própria custodiada KEMILY, pois admite a empreitada:
‘[...] conhece WANDERLEY BALSAN e a adolescente FLAVIA ALESSANDRA ROSA CRUZ, a pouco tempo e que se tornaram colegas; QUE na data de hoje, a interrogada chamou WANDERLEI por volta de 12:56 para fazer uma viagem até Várzea Grande, para buscar ‘umas encomendas’, com uma pessoa que conheceu via WhatsApp (não sabendo informar o nome da pessoa que lhe entregaria as drogas e nem o endereço que foi buscar); QUE a interrogada chamou FLAVIA para que a mesma também fosse até Várzea Grande; QUE. Interrogada então pegou a encomenda e o mesmo era para ser entregue nesta cidade de Primavera do Leste; QUE segundo a interrogada, todos sabiam das drogas e que receberiam uma recompensa no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) cada um para fazer o transporte e a entrega dessas drogas, nesta cidade; QUE ao passar pela barreira da PRF já neste município, o veículo que estavam, foi parado e após vistoria foi encontrado no pé da adolescente, uma sacola com as drogas e o restante estava no porta mala, no total cinco tabletes de drogas; QUE segundo a interrogada, ficou combinado com o fornecedor das drogas que quando chegasse nesta cidade, informaria o local que o trio iria entregar as drogas, afirmando não saber quem receberia estas drogas aqui nesta cidade [...]’.
A sobrelevar, os policiais rodoviários que atenderam a ocorrência alegaram que a flagranteada também admitiu, por ocasião da flagrância, ser a autora da infração penal, senão vejamos o depoimento prestado por RAFAEL AUGUSTO HARNISCH:
‘[...] foi dado sinal de parada ao veículo Fiat/Siena Essence, que trabalha com transporte Uber, em virtude de estar com um dos faróis queimados. QUE o veículo era conduzido por WANDERLEY BALSAN e tinha como passageiras KEMILY SANTANA, que estava sentada no banco traseiro, e FLÁVIA ALESSANDRA ROSA CRUZ, que estava no banco dianteiro; QUE ainda estava no banco traseiro o bebê Kilyan Pierre Santana da Silva. QUE ao se aproximar da janela do veículo foi sentido odor característico de Pasta Base de Cocaína, o que desencadeou uma fiscalização avançada; QUE ao ser feita a busca veicular, foi localizado nos pés do passageiro do banco dianteiro uma bolsa contendo 2 tabletes de Pasta base de Cocaína. QUE no porta malas foram localizados mais 3 tabletes de Pasta Base de Cocaína. QUE inicialmente, a passageira KEMILY alegou que a droga seria de Flávia e que teria pegado a droga em Campo Verde-MT. QUE posteriormente disse que tanto elas, quanto o motorista sabiam da droga e que iria entregar em Primavera do Leste. QUE também disse que receberia cada envolvido, R$ 750,00 pelo transporte. QUE por fim, o motorista disse que acertou a corrida com as moças. QUE disse que pegou elas em Campo Verde-MT e foi até Cuiabá, posteriormente vieram a Primavera do Leste [...]’.
No caso em questão, a materialidade e os indícios da autoria delitiva, em relação ao crime descrito no artigo 33, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), estão comprovados pelos elementos de provas produzidas até o momento, pelas declarações dos policiais rodoviários federais e da própria custodiada KEMILY, que são uníssonas em descrever o espúrio episódio, conforme se infere dos termos lavrados na Delegacia de Polícia e pelo auto de constatação provisório, relatando que as substâncias apreendidas aparentam ser cocaína.

De fato, tais informações, aliado
ao fato da custodiada não possuir emprego fixo, indicam que a sua prisão é necessária para garantia da ordem pública, e evidenciam que a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão serão ineficientes e insuficientes
. Nesse panorama, restam satisfeitos os pressupostos da prisão preventiva de
KEMILY SANTANA
, haja vista a prova da existência dos crimes e os indícios suficientes da autoria, estando satisfatoriamente demonstrado o ‘fumus commissi delicti’ e a presença de ‘periculum libertatis’. Em última análise, não se pode olvidar que as medidas cautelares diversas da prisão seriam totalmente inadequadas para o presente caso, diante da gravidade das informações consignadas anteriormente.
Outrossim, não há falar-se em substituição da prisão cautelar pela prisão domiciliar.
Isto porque, conquanto a orientação propalada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o HC Coletivo nº 143.641/SP, certo é ser possível negar a segregação domiciliar à mãe de crianças menores de idade 12 anos de idade nas hipóteses do cometimento dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico quando demonstrado que a presença da genitora coloca os infantes em situação de risco.
Partindo desse pressuposto, infere-se que, no presente caso, a indiciada KEMILY levou o filho de dois (02) anos nos trajetos realizados entre Campo Verde-Várzea Grande e Várzea Grande-Primavera do Leste, deslocamento realizado com o fim exclusivo de transportar entorpecentes, consoante admitido pela própria custodiada. Assim, uma vez que o filho menor de idade foi introduzido no cenário de prática delituosa por livre vontade da indiciada, é intuitivo que o ambiente familiar ofertado pela própria é inóspito ao incapaz, de modo que indevida a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Nesse sentido, aliás, orienta o egrégio Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso:
(...).

Logo, não há falar-se em substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. Sem prejuízo, considerando a afirmação de que o infante estaria sendo amamentado, bem como que apresenta quadro de desnutrição, possível se revela a realização de diligências para a verificação dessas circunstâncias. Diante do exposto, presentes os pressupostos para a prisão (materialidade e indícios de autoria), suas condições de admissibilidade (art. 313, inciso I, do CPP), e os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
DECRETO
a
PRISÃO PREVENTIVA
de
KEMILY SANTANA
, para garantir a ordem pública, e
INDEFIRO
sua substituição por prisão domiciliar.
SERVE
a presente decisão como
MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA
, cadastrando-a no BNMP.
No mais, DETERMINO a expedição de carta precatória ao juízo do domicílio da indiciada para que seja realizado estudo psicossocial na residência de sua genitora, atual guardiã dos filhos menores de idade, a fim de verificar a real situação dos infantes, notadamente se encontra-se em situação de amamentação e se apresenta o alegado quadro de desnutrição, devendo o respectivo relatório ser apresentado em 48h (quarenta e oito horas).

II.2 – DO CUSTODIADO WANDERLEY BALSAN
. Em relação ao mencionado indiciado,
não se verifica a presença de ‘periculum libertatis’, suficiente, que justifique a decretação da sua prisão preventiva
(...)”.

Posteriormente, a defesa pleiteou a revogação do claustro cautelar, que foi indeferida nos seguintes termos:

“(...)
Vistos, etc.

A defesa de KEMILY SANTANA, qualificada nos autos, pugna pela substituição da prisão preventiva pela domiciliar alegando, em síntese, ser genitora de dois filhos menores de idade um deles contando com 2 anos e, ainda, na fase de amamentação.

Parecer do Ministério Público pelo indeferimento do pedido (ID 119067078).

É o relatório.

Decido
.

Como se sabe, o benefício almejado é uma faculdade judicial, a qual deve ser deferida quando demonstrada a dependência de pessoa menor de idade da presença dos pais. Ocorre que no presente caso não vislumbro que a acusada preencha tal exigência, vez que embora demonstre ser genitora de duas crianças menores de 12 anos de idade não estou evidenciado que seja imprescindível aos cuidados dos infantes, pois, segundo consta, a menina Emilly está sob os cuidados da avó materna e o outro (Kilyan de 2 anos) está sendo amparado pela família do companheiro Weverton, portanto, as crianças não estão desamparadas.

Cabe ressaltar ainda, que a medida substitutiva ora requerida não se mostra adequada ao caso, pois conforme se infere dos autos, as investigações preliminares dão conta que a acusada foi presa em flagrante delito pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes e trazia junto consigo além da droga o filho menor de idade expondo a criança na prática do delito, conforme restou consignado na decisão de ID 116469298 que decretou a prisão preventiva da investigada, in verbis: (...).

Outrossim não há falar-se em substituição da prisão cautelar pela prisão domiciliar. Isto porque, conquanto a orientação propalada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o HC Coletivo nº 143.641/SP, certo é ser possível negar a segregação domiciliar à mãe de crianças menores de idade 12 anos de idade nas hipóteses do cometimento dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico quando demonstrado que a presença da genitora coloca os infantes em situação de risco. Partindo desse pressuposto, infere-se que, no presente caso, a indiciada KEMILY levou o filho de dois (02) anos nos trajetos realizados entre Campo Verde-Várzea Grande e Várzea Grande-Primavera do Leste, deslocamento realizado com o fim exclusivo de transportar entorpecentes, consoante admitido pela própria custodiada. Assim, uma vez que o filho menor de idade foi introduzido no cenário de prática delituosa por livre vontade da indiciada, é intuitivo que o ambiente familiar ofertado pela própria é inóspito ao incapaz, de modo que indevida a substituição da prisão preventiva pela domiciliar (...).

Importante, ainda, ressaltar que desde a decretação da sua prisão preventiva em 29/04/2023 (ID 116469298) até hoje não houve alteração dos fatos capaz de sugerir a revogação da prisão cautelar e/ou substituição pela domiciliar. Por estes argumentos, nesse momento,
indefiro
a pretensão formulada pela defesa em favor de Kemily Santana
(...)”.

O artigo 312 do CPP dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria [
fumus comissi delicti
], além da comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado [
periculum libertatis
].

A autoridade coatora demonstrou no decreto constritivo a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
pela apreensão de grande quantidade de entorpecente [massa bruta: 5,2kg de cocaína], pelos depoimentos dos policiais rodoviários federais e pela própria confissão extrajudicial da acusada, que foi presa em flagrante na posse dos estupefacientes, os quais seriam transportados da cidade de Várzea Grande até Primavera do Leste. Nesse sentido:

“
No caso, a prisão preventiva está justificada, pois, segundo a decisão que a impôs, foi apreendida grande quantidade e variedade de drogas, a saber, 2kg (dois quilos) de maconha, 8g (oito gramas) de crack e 18g (dezoito gramas) de cocaína. Dessarte, evidenciadas a periculosidade da ré e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública
” [STJ. AgRg no HC 805493 / SC. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. 6ª Turma. Julgado em: 20/6/2023. DJe: 23/6/2023].

De todo modo, as particularidades do caso em concreto permitem a substituição da prisão preventiva pela domiciliar em virtude da paciente ser mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos.

Consoante firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
o afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do CPP, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016)
” [STJ. AgRg no HC 805493 / SC. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. 6ª Turma. Julgado em: 20/6/2023. DJe: 23/6/2023].

Segundo o laudo psicossocial constante no processo originário [Id nº 172131688 - Pág. 3-6], embora as crianças não estejam desamparadas, haja vista terem sido acolhidas pelo pai e pelas avós, o estudo apontou que a acusada “
exercia as funções de mãe de forma satisfatória, e tem um filho de dois anos de idade, que está em sofrimento psíquico devido à falta dela. Para preservar a saúde emocional da criança, sugerimos a prisão domiciliar para a detenta Kemily e encaminhamento para acompanhamento do Conselho Tutelar e novo estudo psicossocial para essa equipe técnica
”.

Também há um relatório psicológico, subscrito pelo psicólogo Mário Roney, no qual ele descreve a possibilidade de “
gravíssimos transtornos para a formação psicológica e educacional da criança, que, segundo relatos de familiares, está sofrendo com a ausência da mãe. O menor não tem dormido e está perdendo peso. O afastamento de forma abrupta fez com que a criança se desorganizasse, podendo ocorrer problemas emocionais e psicológicos
” [Id nº 172131687 - Pág. 3].

In casu
, além da comprovação da necessidade de proteção da integridade física e emocional dos filhos menores, o crime imputado à acusada não foi cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco perpetrado em desfavor de seus descendentes, o que autoriza a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a medida liminar deferida e
concedo parcialmente

a ordem de
habeas corpus
em favor de
Kemily Santana
para
substituir a prisão preventiva da paciente pela domiciliar
mediante monitoramento eletrônico
, com fundamento no art. 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023